Tribunal: TJDFT
Processo: 0702670-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702670-95.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ESPÓLIO DE CHARDEL ASSAD HADDAD, NADIA CHATER EL HADDAD RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ALTO VALOR. IRRELEVÂNCIA. ANOTAÇÃO. REGISTRO DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. PRACEAMENTO. EXPROPRIAÇÃO. VEDAÇÃO. LEVANTAMENTO. GRAVAME. PAGAMENTO DA DÍVIDA. CONSENTIMENTO DO CREDOR. DIREITO REAL DE OCUPAÇÃO. PERSONALÍSSIMO. VIÚVA. INTRANSFERIBILIDADE. 1. Somente o bem imóvel utilizado para fins de residência familiar goza da proteção legal prevista no art. 1o da Lei no 8.009/1990. Essa norma objetiva preservar a moradia do núcleo familiar, em atendimento ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. 2. A impenhorabilidade independe do valor do bem, que pode ser alto. Precedente TJDFT. 3. Apesar da literalidade da lei, é possível penhorar bem de família e averbar o gravame (a penhora) na matrícula do imóvel. O que a lei veda é aliená-lo como consequência da penhora (praceamento). 4. A proteção jurídica tem a finalidade de garantir o lugar de moradia, vedando a expropriação do bem no qual ela se materializa. Sem a averbação da penhora na matrícula, o devedor pode vendê-lo e empregar o valor apurado como bem entender. 5. Para evitar a frustração da expectativa legítima do credor e simultaneamente salvaguardar o bem de família, a penhora deve ser apenas registrada na matrícula do imóvel, vedando-se, contudo, sua alienação/expropriação na execução (praceamento, adjudicação etc.) em decorrência da penhora, preservando-se, ainda, eventuais gravames anteriores. O levantamento/retirada da averbação desse gravame (penhora) dependerá do pagamento da dívida ou do consentimento do credor. 6. A garantia do direito real de ocupação do bem de família é personalíssima e reconhecida apenas à ocupante, sem transferência a terceiros, inclusive herdeiros e sucessores. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1° e 3°, ambos da Lei 8.009/90, sustentando a ilegalidade da penhora, tendo em vista que o acórdão combatido reconheceu a condição de bem de família do imóvel; b) artigo 921, § 4°-A, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a penhora de bem de família, por ser inefetiva, não é apta a interromper o prazo prescricional. Em contrarrazões, a parte recorrida requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Milena Pirágine, OAB/DF n° 40.247 (ID 49038738). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 1° e 3°, ambos da Lei 8.009/90. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021